Tribunal: CARF
Processo: 13706.001835/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001835/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.739 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
GEORGE EDUARDO RHEINGANTZ ELLIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte. O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do
recuso interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 129/130, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 89/93, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado no auto de infração de fls. 06/10, lavrado em
29/12/2006, referente ao ano-calendário de 2002, com ciência da RECORRENTE em
11/05/2007, conforme AR de fl. 77.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001835/2007-66
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.739 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001835/2007-66

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
dedução indevida a título de despesas médicas, que culminou na redução do imposto a restituir
de R$ 13.736,27 para R$ 522,99.
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal, à fl. 09, foi
glosado o valor de R$ 48.048,27, referente a despesas médicas, ante o não atendimento, por parte
do contribuinte, dos pedidos de esclarecimentos da fiscalização.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 03/05 em 11/05/2007. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificado do lançamento, em 11/05/2007 (fls. 58/59), o interessado, por meio de
procuradora constituída, fls. 07/08, protocolou sua impugnação, em 31/05/2007,
anexada às fls. 01/02, instruída com os documentos de fls. 03/06, 09/14, 15/16 e 17/53.
Em síntese, alega e requer o seguinte:
• apresenta um histórico dos fatos que culminaram com o presente lançamento,
destacando que apresentou os documentos solicitados no Termo de Intimação e foi
surpreendido com o auto de infração;
• acredita ter havido equivoco e apresenta novamente os comprovantes de despesas
médicas;
• requer a restituição do imposto de acordo com DIRPF originalmente apresentada.
Depois de instruído com os documentos/extratos de fls. 55, 56, 60 e 61/67, o presente
processo, para fins de julgamento, foi transferido da DRJ/RJ-II para esta DRJ, por meio
da Portaria RFB n° 1.023 de 30/03/2009, conforme despacho de fls. 69.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 89/93):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - I R PF
Exercício: 2003
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas, na Declaração do Imposto de Renda, importa o
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.739 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001835/2007-66

A DRJ entendeu pela comprovação do valor de R$ 11.889,77 (= R$ 6.899,22 +
R$ 4.990,55) informados a título de dedução de despesas médicas, ficando o novo cálculo de
imposto a restituir da seguinte forma:

Assim, reconheceu a favor do contribuinte, neste processo, o direito creditório
(imposto a restituir) no valor de R$ 3.269,69 (R$ 3.792,68 – R$ 522,99).

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 15/08/2011,
quinze dias após a publicação do edital de fls. 97/98, apresentou o recurso voluntário de fls.
129/130 em 08/08/2012.
Em suas razões, junta novos documentos e alega estar comprovando de modo
satisfatório a veracidade das informações prestadas em sua Declaração de Imposto de Renda
Exercício/2003, ao tempo em que requer especial prioridade na análise dos documentos
anexados, tendo em vista o quadro clínico com sérios problemas de saúde.
Por fim, requer o cancelamento do presente débito.
O RECORRENTE apresenta manifestação à fl. 145, informando o agravamento
do seu quadro clínico de saúde, e pleiteia a análise e deferimento da impugnação e documentos
anexados tenha prioridade.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.739 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001835/2007-66

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Como pontuado no relatório deste acórdão, o RECORRENTE tomou ciência do
acórdão da DRJ em 15/08/2011, ou seja quinze dias após a publicação do edital de fl. 97, a qual
ocorreu em 29/07/2011, conforme página do DOU de fl. 98. Contudo, apenas apresentou o
recurso voluntário de fls. 129/130 em 08/08/2012, quase 1 ano após a sua intimação.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.235/72, que regula o processo
administrativo no âmbito federal, o prazo para apresentar recurso voluntário é de 30 (trinta) dias
contado da data da intimação da decisão da DRJ.
Por sua vez, a intimação deverá ser realizada (i) pessoalmente, (ii) por via postal,
ou (ii) eletrônica, e, subsidiariamente, em caso de impossibilidade de efetuar a intimação através
dos outros métodos, a intimação poderá ser realizada por edital publicado em imprensa oficial.
No presente caso, houve tentativa de intimação postal da decisão da DRJ,
conforme AR de fl. 95. Todavia, o referido AR retornou como não entregue, com a observação
de “mudou-se”.
Ante a impossibilidade de intimação postal, foi efetuada a intimação por edital,
conforme autoriza o art. 23, §1o do Decreto no 70.235/1972. Nestes casos, considera-se intimado
o contribuinte quinze dias após a publicação do edital, nos termos do 23, §2o, inciso IV, também
do Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Assim, tendo em vista que o RECORRENTE foi devidamente intimado da
decisão da DRJ em 15/08/2011, encerrou-se o prazo para apresentação do recurso voluntário em
14/09/2011.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.739 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001835/2007-66

Contudo o RECORRENTE apenas apresentou o recurso voluntário de fls.
129/130 em 08/08/2012, quase um ano após sua efetiva intimação da decisão da DRJ. Nestes
caso, seguindo o procedimento do Decreto n° 70.325/72, bem como a jurisprudência deste
Conselho, o recurso intempestivo não deverá ser objeto de conhecimento. A decisão transcrita a
seguir serve como exemplo desse entendimento:
“ASSUNTO: SIMPLES
Ano-calendário: 2002
Ementa:
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. Por intempestivo, não se conhece do Recurso Voluntário
protocolizado após o prazo de trinta dias, a contar da ciência da decisão de primeira
instância, nos termos do art. 33 do Decreto n° 70.235/72. (Recurso no 158.682; processo
10510.000945/2006-29; 1a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, julgado em
17/10/2008.”
Ad argumentandum tamtun, ainda que o RECORRENTE venha a questionar a
legalidade da intimação por edital, o recurso permanecerá intempestivo.
Isto porque, constam nos presentes autos certidão atestando que o contribuinte
solicitou vista presencial aos autos do processo, bem como efetuou pedido de cópias, no dia
29/03/2012, conforme de fls. 107 e 109. Deste modo, houve, inequivocadamente, intimação
pessoal do RECORRENTE no dia 29/03/2012, razão pela qual, ainda que contado da data de
intimação mais benéfica para o RECORRENTE, foi intempestivo o recurso voluntário
apresentado em 08/08/2012.
Sendo assim, após análise da questão preliminar, as demais razões de defesa do
recurso voluntário não merecem ser conhecidas em razão de sua intempestividade.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital